Tribunal: STF
Processo: AI 639026
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ÍNDICE DE REAJUSTE DE FUNCIONÁRIO 
   APOSENTADO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA STF 280. 
   PRECEDENTES.

1.	O Supremo Tribunal Federal já firmou o 
   entendimento que o índice utilizado para o reajuste da 
   aposentadoria, depende de exame da legislação infraconstitucional,
   o que é inviável nesta sede recursal. Precedentes.
2.	Agravo 
   regimental improvido.